Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703666-12.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO LUIS ALVES APELADO: EDSON DE ARAUJO, JOSE WILTON PINHEIRO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RONALDO LUIS ALVES contra a sentença proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer, em tramite na Vara Cível do Recanto das Emas, tendo sido o apelante (2o réu), ante a procedência parcial do pedido, condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, “devendo-se observar o benefício da gratuidade de justiça.” (ID 59670244). O apelante, em razões recursais (ID 59670248), salienta que a pretensão recursal está relacionada exclusivamente à concessão da gratuidade da justiça, que fora requerida na contestação, “matéria a qual o juízo a quo deixou de se manifestar.” Assim, pugna pelo provimento ao presente recurso de modo que lhe seja reconhecido o direito ao benefício da gratuidade da justiça. Em contrarrazões (ID 59670250), o apelado autor alega que diferentemente do que se afirma nas razões recursais, o i. magistrado sentenciante observou a gratuidade de justiça quando da prolação da sentença, não devendo ser provido o recurso. Brevemente relatado. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para que o recurso "seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’". (Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, Ed. JuspodIvm, p. 116). Na hipótese, não se vislumbra a existência de interesse recursal, uma vez que a sentença, expressamente, ressalvou que deveria ser observado o benefício da gratuidade de justiça ao ora apelante, o que evidencia, por inevitável atendimento de pressuposto lógico, o deferimento tácito do benefício pleiteado na contestação. Note-se que, ainda que estivesse ausente a ressalva destacada acima, o STJ possui entendimento no sentido de que "a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência", como é o caso dos autos (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). Outrossim, a preocupação do apelante em evitar quaisquer questionamentos futuros, em eventual cumprimento de sentença, conforme alegado na petição de ID 60995512, por certo, não se justifica, pois diante da necessidade de ser observada a gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam, ex lege, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica que justificou a concessão do benefício, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (§ 3o do art. 98 do CPC). Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora